Tribunal: TJSP
Processo: 2240283-52.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reintegração ou Readmissão
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum - Decisão de 1o grau: "Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Corrija-se o fluxo para Fazenda Pública. O pedido de tutela de urgência para reintegração imediata do autor no serviço público deve ser INDEFERIDO, pois não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Com efeito, devida vênia aos argumentos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento comum - Decisão de 1o grau: "Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Corrija-se o fluxo para Fazenda Pública. O pedido de tutela de urgência para reintegração imediata do autor no serviço público deve ser INDEFERIDO, pois não vislumbro a presença dos requisitos do art. 300, do CPC. Com efeito, devida vênia aos argumentos tecidos pelo autor, deve prevalecer, nessa esfera preliminar de cognição, a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo combatido (fls.40), porquanto a tese preconizada, de que fora coagido a formular pedido de exoneração, reclama, inegavelmente, a produção de provas, razão pela qual, neste momento, não é possível antecipar os efeitos da tutela, conforme pretendido pelo autor. Cite-se, com as advertências legais. Intime-se. Santana de Parnaiba, 01 de outubro de 2020." - Inconformismo da parte autora/agravante – Pretensão da concessão da tutela antecipada.

Liminar indeferida - Admissibilidade - Ato vinculado ao exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo monocrático - Ausentes os pressupostos de concessão da medida (art. 300, "caput", do CPC).

Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão que indeferiu a liminar, mantida – Recurso de agravo de instrumento, improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000994403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2240283-52.2020.8.26.0000, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é agravante
JAILTON RODRIGUES DA SILVA, é agravado MUNICIPIO DE SANTANA DE
PARNAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO DIP
(Presidente sem voto), OSCILD DE LIMA JÚNIOR E AFONSO FARO JR..
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
2/7
11a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2240283-52.2020.8.26.0000
Agravante: Jailton Rodrigues da Silva
Agravado: Municipio de Santana de Parnaíba
Comarca: Santana de Parnaíba
Voto no 18641
RELATOR: MARCELO L THEODÓSIO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de procedimento
comum - Decisão de 1o grau: "Vistos. Defiro ao autor os
benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Corrija-se o fluxo para
Fazenda Pública. O pedido de tutela de urgência para
reintegração imediata do autor no serviço público deve ser
INDEFERIDO, pois não vislumbro a presença dos requisitos do
art. 300, do CPC. Com efeito, devida vênia aos argumentos
tecidos pelo autor, deve prevalecer, nessa esfera preliminar de
cognição, a presunção de legitimidade e veracidade do ato
administrativo combatido (fls.40), porquanto a tese preconizada,
de que fora coagido a formular pedido de exoneração, reclama,
inegavelmente, a produção de provas, razão pela qual, neste
momento, não é possível antecipar os efeitos da tutela, conforme
pretendido pelo autor. Cite-se, com as advertências legais. Intime-
se. Santana de Parnaiba, 01 de outubro de 2020." -
Inconformismo da parte autora/agravante – Pretensão da
concessão da tutela antecipada.
Liminar indeferida - Admissibilidade - Ato vinculado ao
exercício do livre e fundamentado convencimento do juízo
monocrático - Ausentes os pressupostos de concessão da
medida (art. 300, "caput", do CPC).
Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Decisão que
indeferiu a liminar, mantida
Recurso de agravo de
instrumento, improvido.
Trata-se de ação de procedimento comum movida por
JAILTON RODRIGUES DA SILVA em face do MUNICÍPIO DE SANTANA DE
PARNAÍBA, interpôs a parte autora/agravante, o presente agravo de instrumento de fls.
1/37, contra a r. decisão do juízo a quo copiada às fls. 170, conforme a seguir:
"Vistos. Defiro ao autor os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Corrija-se o fluxo para
Fazenda Pública. O pedido de tutela de urgência para reintegração imediata do autor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
3/7
serviço público deve ser INDEFERIDO, pois não vislumbro a presença dos requisitos do
art. 300, do CPC. Com efeito, devida vênia aos argumentos tecidos pelo autor, deve
prevalecer, nessa esfera preliminar de cognição, a presunção de legitimidade e
veracidade do ato administrativo combatido (fls.40), porquanto a tese preconizada, de
que fora coagido a formular pedido de exoneração, reclama, inegavelmente, a produção
de provas, razão pela qual, neste momento, não é possível antecipar os efeitos da tutela,
conforme pretendido pelo autor. Cite-se, com as advertências legais. Intime-se. Santana
de Parnaiba, 01 de outubro de 2020.".
Requer a parte agravante, em síntese, seja dado
provimento ao agravo de instrumento, com escopo de reformar a r. decisão do juízo "a
quo", a fim de conceder a tutela antecipada requerida na peça inicial.
Por despacho este Relator negou a concessão de efeito
ativo ao recurso de agravo de instrumento, bem como processou-se sem efeito
suspensivo (fls. 172).
Contraminuta (fls. 183/191).
É O RELATÓRIO.
O presente agravo de instrumento não comporta
provimento.
Preliminarmente, cumpre-se salientar, em razão de
alguns argumentos trazidos pela parte agravante implicarem análise de mérito da
ação, o que não é permitido nesta sede recursal, limitar-se-á o voto à prestação da
tutela jurisdicional a respeito da reforma da r. decisão agravada, sob pena de que
se configure a denominada supressão de instância.
Portanto, as demais questões suscitadas nas razões do
agravo estão entrosadas com o próprio mérito da lide e deverão ser resolvidas por
ocasião da sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
4/7
Quanto a liminar indeferida, não existe irregularidade na r.
decisão agravada (fls. 170).
Ausentes, no caso, os pressupostos processuais constantes
no artigo 300, "caput", do Código de Processo Civil.
Para antecipar os efeitos da tutela pretendida deve haver
demonstração inequívoca do alegado, apta a levar o Juiz à convicção de sua
verossimilhança. A matéria objeto da pretensão do agravante, da qual deriva o pedido de
tutela antecipada, presta-se a controvérsias e demanda análise detida e cuidadosa de
documentos, argumentos das partes e diplomas legais, recomendando a cautela seja
prévia e amplamente debatida.
Desta feita, a concessão da liminar é faculdade do
Magistrado, quando entender estarem presentes seus requisitos autorizadores, cabendo
à instância superior, a revisão somente quando houver eventual ilegalidade na medida,
hipótese que não se vislumbra no caso sub judice.
Nesse sentido há entendimento deste Egrégio Tribunal de
Justiça:
“Somente se demonstrada a ilegalidade do ato de
indeferimento da liminar ou o abuso de poder do
magistrado, e isso de forma irrefutável, é admissível a
substituição de tal ato, vinculado ao exercício do livre
convencimento do juiz, por outro de instância superior”. (RT
674/202).
Dessa forma, a concessão ou não da medida liminar só
pode ser revista nesta instância recursal se houver ilegalidade manifesta ou abuso de
poder, hipótese inocorrida na espécie.
O entendimento da Egrégia 9a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o fundamento deste

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
5/7
voto, no Agravo de Instrumento no. 0152827-16.2011.8.26.0000, Relator eminente
Desembargador REBOUÇAS DE CARVALHO, cita que a concessão de liminar é ato de
livre convicção do magistrado:
“O exame dos requisitos ensejadores da medida liminar está
afeto ao juízo monocrático; à instância recursal revisora
compete reapreciá-lo desde que a situação dos autos possa
indicar exemplo teratológico não resolvido por aquele”.
(Agravo de Instrumento n° 092.010.5/2-00, 6a Câmara de
Direito Público - Relator Desembargador ROBERTO
VALLIM BELLOCCHI, j. 11/11/1998).
No mais, o entendimento desta Egrégia 11a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, que ora norteia e encampa o
fundamento deste voto, no AGRAVO DE INSTRUMENTO No
2011935-08.2020.8.26.0000, de relatoria do eminente Desembargador OSCILD DE LIMA
JÚNIOR, cita que a concessão de liminar é ato de livre convicção do magistrado:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO CNH CARTEIRA
NACIONAL DE HABILITAÇÃO Mandado de Segurança -
Indeferimento de liminar que pretendia o desbloqueio do
prontuário de condutor da impetrante, até o julgamento do
mandamus - A liminar é ato de livre convicção do
Magistrado Negada, caberá a revisão na segunda
instância apenas em casos de abuso de poder ou
ilegalidade Inocorrência Ausência dos requisitos
ensejadores da medida ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA - Indeferimento do benefício Presunção juris
tantum que não tem caráter absoluto Presunção afastada
diante das circunstâncias do caso concreto (agravante é
médica e é proprietária de veículo importado) - Decisão
mantida. Recurso desprovido. São Paulo, 3 de março de
2020.". Grifos nossos.
Conforme a dilação probatória produzida nos autos, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
6/7
preencheu aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pretendida.
Os
atos
administrativos
gozam
de
presunção
de
legitimidade e veracidade até que haja prova em contrário.
E, no caso em tela, não se vislumbrou, a partir dos
documentos até então juntados aos autos, referida prova.
Assim, ausente, por consequência, o perigo de dano ou o
risco ao resultado útil do processo a ensejar a concessão dos efeitos da tutela
antecipada.
No mais, destaca-se, por oportuno, trechos do voto no
14.631, proferido no Agravo de Instrumento no 0107459-47.2012.8.26.0000, pelo ilustre
desembargador PAULO DIMAS MASCARETTI, integrante da E. 8a Câmara de Direito
Público deste Egrégio Tribunal de São Paulo, em que também indeferida a tutela
antecipada, "ipsis litteris":
"[...]. Na verdade, a extensão da providência requerida e os
efeitos da sua efetivação recomendam que se garanta a
estrita
observância
ao
princípio
constitucional
do
contraditório, colhendo-se então melhores elementos para o
juízo de probabilidade da afirmação feita pelos autores, em
grau compatível com os direitos confrontados.
À evidência, caso não sobrevenha defesa consistente, a
tutela satisfativa poderá ser antecipada, sem que desse
atraso resulte lesão grave, de difícil ou incerta reparação.
[...].".
Dessa forma, ausentes os requisitos autorizadores da
medida pretendida, mantém-se a r. decisão proferida no tocante ao indeferimento da
tutela de urgência pleiteada.
Por fim, como é cediço, a liminar é apreciada com base na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2240283-52.2020.8.26.0000 SANTANA DE PARNAÍBA VOTO No 18641 - ARG
7/7
cognição sumária, sendo, portanto, superada pela cognição exauriente que conduz o
magistrado ao julgamento final do processo, ocasião em que poderá, inclusive, revertê-
la.
Por fim, a r. sentença às fls. 170 proferida pelo
eminente magistrado doutor FABIO MARTINS MARSIGLIO, merece prevalecer in
totum por seus próprios e jurídicos fundamentos.
A matéria de fundo do agravo encerra-se nos limites
processuais ora apreciados.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso de agravo
de instrumento, destarte, mantendo-se a r. decisão agravada tal como lançada.
MARCELO L THEODÓSIO
Relator